Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-73.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001217-73.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAUL HUGO DOS SANTOS SOARES - CPF: 034.574.062-94 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 080.994.881-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO registrado(a) civilmente como WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 031.033.351-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BARBOSA FERNANDES RIBEIRO PADILHA - CPF: 071.896.491-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES - CPF: 059.108.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CESAR TOMAZ - CPF: 991.531.572-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 062.330.761-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DELTO MELO DA SILVA - CPF: 115.938.414-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA THERESA ALBUQUERQUE PADILHA - CPF: 064.873.851-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GABRIEL DA SILVA CORDEIRO - CPF: 066.560.511-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO LEITE PINEIRO TONIN - CPF: 071.048.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 749.200.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO - CPF: 029.607.251-66 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY KAIS DA SILVA ROCHA - CPF: 041.539.611-59 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SILVA SOUZA - CPF: 056.933.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GABRIEL DA SILVA CORDEIRO - CPF: 066.560.511-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO ALVES SOUSA - CPF: 073.667.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.410.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO MACEDO FONSECA - CPF: 915.079.603-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME BRAFF - CPF: 063.138.381-65 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIRES DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 051.136.552-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS - CPF: 085.791.251-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONI CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 042.229.651-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO SOARES DA SILVA - CPF: 062.432.491-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN CARLOS RODRIGUES SOUZA - CPF: 066.412.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA - CPF: 062.673.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA SOUZA SILVA - CPF: 420.531.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE SOUZA SOARES - CPF: 055.743.001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 048.499.111-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 082.638.891-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ROCHA DA FE - CPF: 074.527.271-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON PEREIRA ALVES - CPF: 913.736.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CRISTINA SANTOS SILVA - CPF: 072.650.381-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001217-73.2026.8.11.0000

PACIENTE: RAUL HUGO DOS SANTOS SOARES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), com fundamento na gravidade concreta da conduta, envolvimento com organização criminosa e risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, à luz da alegação de ausência de fundamentação concreta e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como apreensão de drogas variadas, balança de precisão e embalagens típicas do tráfico.

4. Há indícios robustos de vinculação do paciente à organização criminosa, com atuação funcional no comércio de entorpecentes.

5. A segregação foi justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

6. Condições pessoais favoráveis não bastam, por si, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

7. Inexistência de ilegalidade flagrante. Aplicação do princípio da homogeneidade afastada, diante da fundamentação idônea da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstrem risco de reiteração delitiva e envolvimento do agente em organização criminosa, ainda que presentes condições pessoais favoráveis."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts.
310, II, § 2º, e 312, § 3º, III; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 910.830/SP; AgRg no HC 905.731/SP; HC 550.830/BA; STF, HC 95.024/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001217-73.2026.8.11.0000

PACIENTE: RAUL HUGO DOS SANTOS SOARES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Raul Hugo dos Santos Soares
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Aduz que não há fundamentação concreta para a manutenção da prisão, ressaltando, ainda, ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares previstas no rol do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001217-73.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Raul Hugo dos Santos Soares
, por ordem do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos n. 1000274-42.2026.8.11.0037.

Dos elementos que instruem os autos, verifica-se que a denominada "Operação Cartório Central" teve início com a prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, ocorrida em 01/11/2024, no contexto da "Operação Dupla Aliança", deflagrada no município de Primavera do Leste/MT. Na ocasião, foram apreendidas expressiva quantidade de substâncias entorpecentes e aparelhos celulares, os quais, mediante autorização judicial, foram submetidos à extração e análise de dados telemáticos, revelando a existência de complexa e estruturada organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho. O grupo apresentava nítida divisão de tarefas, operando por meio de 21 grupos distintos no aplicativo WhatsApp, classificados por setores operacionais, financeiros e disciplinares, com atuação voltada ao tráfico de drogas, à lavagem de capitais e à usura com cobrança de juros abusivos.

A análise técnica das mensagens interceptadas e dos registros contábeis coligidos permitiu a individualização de diversos integrantes, dentre os quais se identificou Raul Hugo dos Santos Soares como integrante ativo da engrenagem operacional da facção.

Em razão dos indícios coligidos acerca de seu envolvimento com a organização criminosa, foi deferida ordem judicial de busca e apreensão no imóvel do paciente, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes de diversas naturezas, balança de precisão e embalagens plásticas comumente utilizadas para o fracionamento e acondicionamento da droga.

Após sua prisão em flagrante, a segregação cautelar de Raul Hugo foi convertida em preventiva pelo juízo de primeiro grau, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de RAUL HUGO DOS SANTOS SOARES, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que, em 14/01/2026, por volta das 06h00min, a equipe policial deslocou-se até o endereço do autuado para cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo nº 1014443-68.2025.8.11.0037.

Durante as buscas realizadas na residência, foram localizadas e apreendidas porções de substâncias entorpecentes, além de balança de precisão e dezenas de embalagens plásticas do tipo zip lock
.

[...]

No caso em análise, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e pelo termo de apreensão da arma de fogo com identificação adulterada. Os indícios de autoria, por sua vez, estão evidenciados pela própria situação flagrancial, corroborada pelos depoimentos do condutor e das testemunhas.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se haver elementos concretos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

De início, importante destacar que o flagrante ocorreu no cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste, decorrente de investigação do crime de integração em organização criminosa, circunstância que evidencia a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade.

O artigo 310, § 2º, do Código de Processo Penal dispõe expressamente que, verificada a integração do agente em organização criminosa, deverá ser indeferida a concessão de liberdade provisória.

Ainda, ressalta-se que foram localizados com o custodiado entorpecentes diversificados (cocaína e maconha), além de apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas (balança de precisão e dezenas de embalagens plásticas do tipo zip lock).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a reiteração criminosa, bem como a participação do agente em organização criminosa, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva
.

[...]

Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram adequadas e suficientes no caso concreto, considerando o risco concreto de reiteração criminosa.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 310, II, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RAUL HUGO DOS SANTOS SOARES EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública.

No caso em tela, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, diante de elementos indicativos do envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes. A apreensão de drogas de naturezas distintas – maconha e cocaína –, somada à localização de balança de precisão e de embalagens plásticas do tipo “zip lock”, usualmente utilizadas para a mercancia, reforça a plausibilidade da imputação. Soma-se a isso a existência de indícios robustos de vinculação do paciente à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Consoante se extrai da representação da autoridade policial e da decisão judicial que determinou a medida de busca e apreensão, o paciente, em tese, exerceria a função de “lojinha” dentro da estrutura da facção, incumbindo-lhe a administração de pontos de venda e a distribuição direta dos entorpecentes, com a utilização de canais de comunicação exclusivos, controlados pela organização criminosa, evidenciando uma atuação funcional e coordenada.

A decisão baseou-se em dados concretos e contextualizados, destacando-se o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, evidenciada pela suposta estabilidade de sua participação na estrutura criminosa. Nesse ponto, a documentação acostada aos autos aponta para a existência de registros contábeis em que consta o pagamento da denominada “taxa de lojista”, vinculada ao codinome “Raul” (conhecido pelo vulgo “Medicina”), fato que, ao menos nesta fase embrionária da persecução penal, autoriza concluir pela subordinação hierárquica e pela efetiva contribuição financeira para a manutenção das atividades ilícitas da facção.

A defesa ainda sustenta que a quantidade de drogas apreendida é ínfima, não justificando a prisão preventiva. Contudo, tal argumento também não prospera.

Conquanto a quantidade total de drogas apreendidas não seja expressiva em termos absolutos (0,33g de cocaína e 59,27g de maconha), deve-se considerar a variedade de substâncias (cocaína e maconha), a forma de acondicionamento (fracionadas em embalagens tipo "zip lock"), e a presença de apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas (balança de precisão e dezenas de embalagens plásticas).

Tais circunstâncias, ao menos em tese, indicam que o paciente não detinha as drogas para consumo próprio, mas sim para comercialização, caracterizando a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006).

O art. 312, § 3º, III, do CPP, estabelece que deve ser considerada, na aferição da periculosidade do agente,
“a natureza, a quantidade e a variedade de drogas”
apreendidas.

No caso em análise, a variedade de drogas (cocaína e maconha) e a forma de acondicionamento (fracionadas em embalagens próprias para comercialização) são elementos concretos que demonstram, por ora, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Diante de tal contexto, não se verifica a ilegalidade flagrante necessária à concessão da ordem impetrada.

Colha-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na reiteração delitiva dos agravantes e na gravidade concreta do delito. Destacou-se, ainda, a existência de prova da materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como os indícios de autoria.

3. Não há que se falar em inovação de fundamentos na decisão agravada, pois a mera transcrição e sintetização da denúncia não deve ser confundida com acréscimo de fundamentos.

4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

5. Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n. 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014). [...]
(AgRg no HC n. 910.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

[...] 2. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. A custódia do agravante se baseia na necessidade de obstar a atuação de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, estando plenamente justificada neste momento. [...]
(AgRg no HC n. 905.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Demais disso, o fato de o paciente ostentar condições pessoais teoricamente favoráveis – como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo – não é suficiente, por si só, para justificar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando presentes nos autos elementos concretos que recomendam a manutenção da medida extrema
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

De igual modo, a imposição da custódia cautelar não representa violação ao princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos objetivos que demonstrem a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública, como se verifica na espécie (STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Ademais, quando a prisão preventiva revela-se indispensável e está devidamente fundamentada em dados concretos dos autos – como no presente caso, em que se evidenciam indícios de atuação funcional do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas –, resta inviabilizada, a adoção de providências menos gravosas (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, impende salientar que a segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade,
tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Assim, o princípio da homogeneidade apenas se aplica quando ausentes os pressupostos da prisão preventiva, hipótese que não se verifica nos presentes autos.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus”
[AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

Diante desse panorama, não prospera a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva com base em eventual condenação futura, pois não há como prever, de antemão, a reprimenda a ser aplicada ou o regime inicial de cumprimento da pena.

Assim, permanecem íntegros os fundamentos que justificaram a manutenção da custódia cautelar, não se verificando, em qualquer hipótese, constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Raul Hugo dos Santos Soares
e, de conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026